Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-12.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GOLPE DO BOLETO FALSO.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora e da corré Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A. Apelou a autora, alegando os seguintes pontos: (a) responsabilidade solidária do Banco Santander; (b) ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GOLPE DO BOLETO FALSO.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora e da corré Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A. Apelou a autora, alegando os seguintes pontos: (a) responsabilidade solidária do Banco Santander; (b) ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a instituição financeira corré, alegando os seguintes pontos: (a) litisconsórcio necessário em relação ao beneficiário da transação discutida nos autos; (b) ausência de ato ilícito, devendo a autora ser responsabilizada por ter fornecido seus dados para o fraudador; (c) inocorrência de danos materiais; (d) sucessivamente, incidência dos juros de mora, a partir do arbitramento.

2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU. Configurada. Instituição financeira integrou a cadeia de fornecimento, atuando, inclusive, como parceira da outra ré. Aplicação dos artigos 7o e 14, do CDC. Precedente do E. TJSP.

3. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO TERCEIRO BENEFICIÁRIO. Não configuração. Caso concreto não se enquadra nas hipóteses de litisconsórcio necessário, previstas no artigo 114, do CPC. Mesmo em se tratando de denunciação à lide, o seu deferimento ampliaria indevidamente a discussão entre a denunciante e o denunciado. Eventual direito de regresso deverá ser exercido em face do terceiro fraudador em ação própria, conforme disciplina do art. 88, do CDC. Precedentes do C. STJ e da Câmara julgadora.

4. GOLPE DO FALSO BOLETO. CULPA CONCORRENTE. De um lado, a autora que não agiu com diligência mínima contribuindo para a fraude, ao não observar a via de contato oficial disponibilizada pela parte ré para obtenção do boleto de quitação. De outro lado, o sistema de segurança das rés falhou, tendo em vista o fato de o fraudador possuir todos os dados do contrato mantido pela autora. Culpa concorrente verificada (art. 945, CC).

5. DANOS MATERIAIS. Condenação solidária das rés ao pagamento de 50% do valor pretendido na petição inicial, em razão da culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/02).

6. DANO MORAL. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos à autora passíveis de indenização por danos morais. Sob outro aspecto, reconhece-se que a autora, com sua atuação, contribuiu para a fraude. Atendendo-se ao parâmetro de R$ 10.000,00 adotado pela Câmara julgadora em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00, em razão da culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/02). Razoabilidade e proporcionalidade verificadas.

7. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.